Tribunal: TJMT
Processo: 1003788-64.2024.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003788-64.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDMILSON ALVES DA SILVA - CPF: 258.653.741-68 (APELANTE), ANDERSON TAVARES JUNIOR - CPF: 021.064.741-80 (ADVOGADO), DANIEL VANDER BUENO DE GODOI - CPF: 886.020.011-34 (APELADO), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a Ação Demarcatória sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a pretensão deveria ser veiculada por meio de ação reivindicatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a Ação Demarcatória é a via processual adequada para a fixação dos limites entre os imóveis contíguos, diante da alegada retirada e deslocamento dos marcos divisórios pelo confinante.

III. Razões de decidir

3. A Ação Demarcatória é o meio processual adequado para resolver incertezas sobre limites entre imóveis, conforme disposto no art. 569, I, do CPC e no art. 1.297 do Código Civil.

4. O STJ e o TJ-MT possuem jurisprudência consolidada no sentido de que, havendo confusão sobre os limites, é cabível a Ação Demarcatória, ainda que haja sobreposição de áreas.

5. No caso concreto, há elementos probatórios suficientes para justificar a necessidade da demarcação, incluindo laudo técnico e divergência nos levantamentos apresentados pelas partes.

6. A extinção do processo sem a devida instrução cerceou o direito do autor de comprovar sua tese, violando o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a extinção do processo e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, com a produção de prova pericial.

Tese de julgamento:
"É cabível a Ação Demarcatória quando há dúvida sobre os limites entre imóveis contíguos, sendo necessária a produção de provas para a correta fixação da linha divisória."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Apelação Cível interposto por
Edimilson Alves da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta - MT, que nos autos nº 1003788-64.2024.8.11.0007 -

Ação de Demarcação de Imóvel Rural- proposta em face de DANIEL VANDER BUENO DE GODOI – acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelo réu e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das

custas processuais e em honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A decisão recorrida assentou que a ação de demarcação somente se justifica quando há dúvida sobre os limites do imóvel ou ausência de marcos divisórios, o que não se verificaria no caso concreto, pois a matrícula do imóvel do réu contém coordenadas georreferenciadas que coincidem com a realidade fática, conforme apontado por documentos técnicos apresentados na contestação.

Inconformado, em suas razões o Apelante sustenta, em síntese, que a ação demarcatória é cabível quando há dúvidas ou confusão acerca dos limites de propriedades confinantes, sendo esse o caso concreto, conforme disposto no artigo 569 do CPC e no artigo 1.297 do Código Civil.

Ainda, que há jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo o interesse de agir em casos similares, especialmente quando há necessidade de fixação ou aviventação dos marcos divisórios.

O Apelante afirma que a decisão impugnada contraria os documentos constantes dos autos, que comprovam a remoção dos marcos pelo Apelado, a necessidade de fixação dos limites e a divergência entre as matrículas e a realidade fática.

Defende a necessidade de delimitação precisa do imóvel impede a propositura imediata da ação reivindicatória, sendo a demarcatória a via adequada para solucionar a controvérsia.

Aduz que o juízo de origem desconsiderou o laudo técnico pericial, que demonstra a supressão dos marcos divisórios e a incorporação indevida de uma faixa de aproximadamente 1,80 hectares de sua propriedade pelo apelado. Sustenta que a extinção do feito sem análise do mérito viola seu direito fundamental de acesso à jurisdição, pois sua pretensão diz respeito justamente à necessidade de fixação da linha divisória, inexistindo falta de interesse processual.

Requer, por fim,
a reforma da sentença
, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões (id.n.º 253967727).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso Apelação Cível interposto por
Edimilson Alves da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Alta Floresta - MT, que nos autos nº 1003788-64.2024.8.11.0007 - Ação de Demarcação de Imóvel Rural- proposta em face de DANIEL VANDER BUENO DE GODOI – acolheu a preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pelo réu e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e em honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Pretende o Apelante a reforma da sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

Pois bem.

A presente apelação cinge-se à análise da adequação da via processual eleita pelo autor, ora apelante, que ajuizou ação demarcatória para restabelecer os limites de sua propriedade, sob a alegação de que os marcos divisórios foram retirados e deslocados pelo vizinho, ora apelado. O Juízo de primeiro grau, acolhendo preliminar de ausência de interesse de agir, entendeu que a pretensão deveria ser veiculada por meio de ação reivindicatória, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC).

A sentença, contudo, não se sustenta diante dos elementos constantes nos autos e da jurisprudência consolidada sobre o tema, razão pela qual o recurso deve ser provido.

Nos termos do artigo 569, inciso I, do CPC, a ação demarcatória é cabível sempre que houver dúvida ou confusão sobre os limites entre imóveis contíguos, permitindo ao proprietário exigir a fixação, avivamento ou renovação dos marcos divisórios. Da mesma forma, o artigo 1.297 do Código Civil estabelece que o proprietário pode constranger o confinante à demarcação do imóvel quando não há clareza quanto à divisa existente.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido que a ação demarcatória é o meio processual adequado para esclarecer qualquer incerteza sobre os limites entre imóveis, sendo irrelevante se há ou não sobreposição de áreas. Basta que haja divergência sobre a linha limítrofe para que a demanda seja admissível:

"A ação demarcatória é cabível, mesmo quando definidos os limites divisórios, ainda restando dúvidas sobre sua correção e, principalmente, discordância entre o título de domínio e a realidade."
(STJ - REsp 759.018/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em05/05/2009)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) firmou entendimento de que:

“Se há confusão de limites ou dúvidas acerca da exata extensão das respectivas áreas, a ação de demarcação é o instrumento adequado para o deslinde da controvérsia. Assim, não há que se falar em carência de ação por falta de interesse de agir se a ação foi proposta para verificar se os marcos lindeiros encontram-se corretos ou não.”
(TJ-MT - Ap 105626/2013, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara Cível, julgado em 23/07/2014)

Dessa forma, não há como se extinguir a ação sem a produção das provas necessárias para esclarecer se houve ou não o deslocamento dos marcos divisórios.

No caso concreto, os autos revelam elementos robustos que demonstram a necessidade da ação demarcatória, tais como:

·

Laudo técnico pericial apresentado pelo apelante, evidenciando a retirada e deslocamento dos marcos divisórios;

·

Divergência entre os levantamentos técnicos apresentados pelas partes, o que por si só já demonstra a necessidade de fixação da linha divisória por meio de perícia judicial.

Ora, se os marcos divisórios foram retirados, a dúvida sobre os limites dos imóveis é inquestionável. Nessa hipótese, a ação reivindicatória não seria adequada, pois essa demanda exige que a propriedade reivindicada esteja perfeitamente individualizada, o que não ocorre quando há incerteza sobre os limites territoriais.

Dessa forma, a extinção do processo sem resolução do mérito foi precipitada, pois cerceou o direito do autor de produzir as provas necessárias para a solução da controvérsia.

A extinção do processo pelo Juízo de primeiro grau baseou-se na alegação de que o autor buscava, na verdade, a recuperação de área supostamente invadida, o que deveria ser veiculado por meio de ação reivindicatória.

Contudo, esse entendimento desconsidera o objeto principal da ação demarcatória, que é justamente corrigir imprecisões na delimitação de imóveis contíguos. O fato de o apelante alegar que parte de seu imóvel foi suprimida não descaracteriza a necessidade de demarcação, pois a incerteza sobre os limites é o elemento central da demanda.

Ao extinguir a ação sem permitir a realização de prova pericial, o Juízo de primeiro grau impediu a correta instrução do feito, violando o direito do autor ao devido processo legal.

Diante do exposto, verifica-se que os elementos constantes nos autos comprovam a existência de dúvida quanto aos limites dos imóveis, o que torna necessária a ação demarcatória para restabelecimento dos marcos divisórios.

Assim,
dou provimento
ao recurso de apelação para, reformar a sentença recorrida, afastando a extinção do processo por ausência de interesse de agir;

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025